Tribunal: CARF
Processo: 13639.001003/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.001003/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.756 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
VILU ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. TOMADOR DE
SERVIÇOS. PENALIDADE.
Constitui infração tributária punível com multa a empresa cedente de mão de
obra deixar de elaborar mensalmente folhas de pagamento distintas para cada
tomador de serviços.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. CORREÇÃO DA FALTA. PRAZO DE
IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Incabível a relevação da multa quando a correção da falta ocorre após o prazo
final de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.001003/2008-71
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.756 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001003/2008-71

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do
Acórdão no 09-25.510, de 07/08/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 41/43):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FOLHA DE PAGAMENTO POR TOMADOR.
A empresa cedente de mão-de-obra é obrigada a elaborar mensalmente folhas de
pagamento distintas para cada contratante.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.178.180-9, por deixar a empresa de
elaborar folhas de pagamento distintas para cada tomador de serviços, na competência 01/2004
(fls. 03/12).
Segundo a autoridade lançadora, a autuada elaborou a folha de pagamento de
forma global, sem discriminar, por tomador de serviços, os trabalhadores alocados aos
contratantes Login Serviços de Infraestrutura S/C Ltda e Telemont Engenharia de
Telecomunicações S/A (fls. 21/24).
A obrigação tributária tem previsão no art. 31, § 5o, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991. Quanto à multa, encontra-se delimitada pelo art. 283, “caput”, e § 3o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 86.
A ciência da autuação se deu em 21/11/2008, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 03 e 35/37).
Intimada por via postal em 11/09/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 08/10/2009, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual comunica a correção da falta, mediante a elaboração da folha de
pagamento do mês de 01/2004, por tomador de serviços (fls. 44/45 e 46/47).
Ressalta o apelo recursal que a infração não resultou em lesão ao Erário,
tampouco a autuada agiu com dolo, fraude ou má-fé. Assim, requer o cancelamento do auto de
infração, por ser primária e inexistir qualquer circunstância agravante.
É o relatório.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.756 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001003/2008-71

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A autuada protocolou impugnação no dia 19/12/2008 contra o auto de infração
lavrado pela fiscalização, quando havia possibilidade de relevação da multa aplicada, com
fundamento no § 1o do art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, com a redação
do Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 2007.
Confira-se o texto:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(...)
Como se observa, são requisitos cumulativos para a relevação da multa: (i) pedido
e correção da falta até o prazo final da impugnação; (ii) infrator primário; e (iii) inexistência de
circunstância agravante.
O acórdão de primeira instância destacou a falta de elaboração de folhas de
pagamento distintas por tomador de serviços, razão pela qual a empresa não fazia jus à relevação
da multa aplicada.
No recurso voluntário, a autuada apresenta cópias do resumo da folha de
pagamento relativa à competência 01/2004, elaborada por tomador de serviços, em que se
constata a discriminação dos trabalhadores, em separado, para os contratantes Login Serviços de
Infraestrutura S/C Ltda e Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A (fls. 54/59).
Apesar de constar no canto superior esquerdo das folhas de pagamento o dia
31/12/2004, trata-se de documento interno produzido pela empresa, a partir de programa de
computador, em que não é possível confirmar a data efetiva de sua elaboração.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.756 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.001003/2008-71

Aliás, a ação fiscal na empresa teve início no dia 15/10/2008, enquanto o auto de
infração foi lavrado em 19/11/2008 (fls. 13/18). Por isso, não me parece que as folhas de
pagamento tenham sido elaboradas em 31/12/2004, para apresentação apenas com o recurso
voluntário.
Com base nos fatos narrados, há fortes indícios no sentido de que os resumos das
folhas de pagamento, por tomador de serviços, anexados ao processo administrativo foram
confeccionados pela empresa após a decisão de primeira instância.
Assim sendo, a correção da falta depois de esgotado o prazo de impugnação não
surte os efeitos previstos na legislação (art. 291, § 1o, do RPS).
Quanto à ausência de dolo, fraude ou má-fé da empresa, não afasta a aplicação da
sanção pecuniária, tampouco é requisito, por si só, para autorizar a relevação da multa. Mesmo
para atenuar a penalidade é exigida a correção da falta até o termo final do prazo para
impugnação.
Logo, a penalidade deve ser mantida.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital